Tribunal: STF
Processo: RE 1443915
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESOLUÇÃO Nº 86/98, REFORMANDO-O DE OFÍCIO. DESCONTO DE ALÍQUOTA DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO) NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.954/2019. POSTULANTE REFORMADO EX-OFFICIO. ATESTADOS MÉDICOS INDICANDO QUE A DOENÇA QUE O ACOMETE COMPÕE O ROL CONSTANTE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E ESTADUAIS – “FRATURA ANTIGA NA FÍBULA ESQUERDA, COM LESÃO NO NERVO CIÁTICO, COM SEQUELA PERMANENTE” – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ART. 6°, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER, DE OFÍCIO, A REFORMA. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §1º; 93, inciso IX, 149, §1º e §1º-A; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim sendo, por ser o ato de reforma anterior a 31/12/2019, há de ser reconhecido o direito à permanência da isenção tributária, nos termos em que concedida, conforme precedentes desta Corte de Justiça:



    (...)



    Logo, em vista da existência de lei estadual específica regulando a imunidade tributária dos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (Lei Estadual nº 8.633/2005), e tendo em vista que a revogação do art. 40, § 21, da Carta Magna pela EC 103/2019 ainda não pode ser aplicada aos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada pretendida pelo impetrante, determinando a suspensão dos descontos relativos à contribuição previdenciária devida ao IPERN, ficando o mesmo isento da tributação sobre a quantia dos seus proventos que não ultrapasse o dobro do teto estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, nos termos do que foi estabelecido no julgamento da ADI nº 3477/RN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente